Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725941-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO BERJ S.A. EMBARGADO: CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCHI D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o embargante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora